Tribunal: TJSP
Processo: 0003492-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Requer o o reconhecimento da prescrição da falta grave, com base na lei que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, que aplica o prazo prescricional de 180 dias – NÃO OCORRÊNCIA – Pacificado no STJ o entendimento que, diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para aplicação de sanção disciplinar,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Requer o o reconhecimento da prescrição da falta grave, com base na lei que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, que aplica o prazo prescricional de 180 dias – NÃO OCORRÊNCIA – Pacificado no STJ o entendimento que, diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no artigo 109 do CP, levando-se em consideração o menor prazo prescricional previsto no mencionado dispositivo legal, qual seja três anos. Entre a data da infração disciplinar (23/11/2018) e a presente decisão, não decorreu lapso superior a três anos, tendo em vista que a infração disciplinar ocorreu na vigência da Lei no 12.234/2010.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003492-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
CELIO ROBERTO SANTESSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem ora
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003492-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.034
2
Habeas Corpus no 0003492-05.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
Impetrante/Paciente: Celio Roberto Santesso
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.034
HABEAS
CORPUS

Execução
Penal

Requer
o
o
reconhecimento da prescrição da falta grave, com base na lei que
disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, que aplica o prazo prescricional de 180 dias NÃO
OCORRÊNCIA Pacificado no STJ o entendimento que, diante
da inexistência de legislação específica quanto ao prazo
prescricional para aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar
o disposto no artigo 109 do CP, levando-se em consideração o
menor prazo prescricional previsto no mencionado dispositivo
legal, qual seja três anos. Entre a data da infração disciplinar
(23/11/2018) e a presente decisão, não decorreu lapso superior a
três anos, tendo em vista que a infração disciplinar ocorreu na
vigência da Lei no 12.234/2010.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio de Celio
Roberto Santesso, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito da
1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba como autoridade
coatora, nos autos do processo no 7001970-83.2002.8.26.0344 (423.783).
Aduz o impetrante/paciente que estava cumprindo pena em
regime semiaberto há 03 anos e 06 meses, quando foi regredido ao regime
fechado, pela suposta infração disciplinar de natureza grave ocorrida em 23
de novembro de 2018, então apurada após denúncia de sua ex-companheira,
na qual apresentou fotografia que o mostrava no interior de sua cela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003492-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.034
3
utilizando fones de ouvido e segurando em mãos aparelho celular.
Alega que apesar do retratado, após buscas realizadas na cela não
foi encontrado nada que pudesse incriminá-lo, todavia foi instaurado processo
administrado disciplinar e regredido ao regime fechado.
Assevera que sofre constrangimento ilegal, porquanto já
caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que apesar de
omissa a Lei de Execuções Penais quanto ao prazo prescricional para os casos
de infração disciplinar que não caracterizam ilícito penal, aplica-se ao caso o
prazo de 180 dias previstos na Lei 9296/90 que já transcorreu, pois o
processo administrativo foi instaurado em 23/11/2018 e até 06/01/2020 não
havia decisão proferida.
Requer a concessão da ordem para a declaração da prescrição
punitiva do processo administrativo disciplinar, com imediata recondução ao
regime semiaberto, ou, caso não seja este o entendimento, que seja
determinado o julgamento do processo no prazo máximo de 15 dias (fls.
02/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 09/10).
Prestadas informações pela digna autoridade judiciária (fls.
14verso), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 16/21).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em 04
de fevereiro de 2020, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003492-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.034
4
“O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime
fechado, isso em face de 11 execuções.
No que tange ao objeto do presente writ, cumpre-me informar
que consta nos autos a sindicância referente ao fato ocorrido em 23/11/2018
pendente de julgamento, pois aguardava a manifestação da defesa
constituída, intimada em 16/08/2019.
Tendo em vista até a presente data não haver aportado neste
Cartório a manifestação, determinei a abertura de vista à Defensoria
Pública. Após, será proferida decisão sobre o fato supracitado e,
consequentemente, sobre a regressão ao fechado ou restabelecimento do
regime semiaberto” (fls. 14verso).
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, anote-se que por tratar a prescrição de matéria de
ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo,
nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, de modo que os
argumentos e a pretensão do impetrante devem ser analisados por esta
Colenda Corte de Justiça.
É pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça a orientação
no sentido de que, diante da inexistência de legislação específica quanto ao
prazo prescricional para aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o
disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, levando-se em
consideração o menor prazo prescricional previsto no mencionado dispositivo
legal, que na hipótese se perfaz em três anos, tendo em vista que a suposta
falta grave ocorreu na vigência da Lei no 12.234/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003492-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.034
5
Confira-se:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. REGRESSÃO DE
REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
SÚMULAS/STJ 441, 534 E 535. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS
DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar
decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n.
12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal,
diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de
execução. [...] 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 368483/RS, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/12/2016, DJe de
01/02/2017; sem grifos no original).
No mesmo sentido:
"HABEAS
CORPUS.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA FALTA
GRAVE. PRAZO DE 3 ANOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109,
VI, DO CP, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.234/2010. LAPSO
TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça está consolidada no sentido de que, ante a lacuna da
lei, o prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar grave, durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003492-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.034
6
a execução, é regulado pelo disposto no inciso VI do art. 109 do Código
Penal. No caso dos autos, 3 anos, tendo em vista que a falta grave foi
cometida na vigência da Lei n. 12.234/2010. Prescrição não operada. 3.
Habeas corpus não conhecido." (HC 265.149/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/04/2013, DJe de 29/04/2013; sem grifos
no original).
Ainda:
Recursos Especiais no 1.381.078/SP; 1.395.743/SP; 1.508.698/SP;
1.519.529/SP; 1.519.815/SP; 1.524.607/SP; 1.525.782/SP; 1.534.799/SP;
1.543.669/SP; 1.543.710/SP; 1.543.742/SP; 1.547.894/SP; 1.575.635/SP;
1.575.643; 1.577.458/SP.
No caso em testilha, a infração disciplinar imputada ao paciente
ocorreu em 23/11/2018,
Assim, considerando o lapso prescricional dos procedimentos
administrativos disciplinares, com base no artigo 109, inciso VI, do Código
Penal, em consonância com o entendimento das Cortes Superiores, verifica-se
que a infração disciplinar imputada ao agravante ocorreu em 23/11/2018 e,
levando-se em conta que o prazo prescricional para apuração é de três anos,
observa-se que, até o presente momento, a prescrição ainda não foi alcançada.
Assim, fica repelida a tese apresentada pelo impetrante/paciente
acerca da prescrição da infração disciplinar de natureza grave com fulcro na
lei que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
que aplica o prazo prescricional de 180 dias, a saber, Lei no 8.112/90, em seu
artigo 142, inciso III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003492-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.034
7
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem ora impetrada.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR